Tribunal: TJPA
Processo: 0024214-73.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? DIREITO DE FAMÍLIA ? AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - GUARDA UNITERAL À GENITORA - ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE VISITA PATERNA? NÃO CONFIGURAÇÃO ? REGULAMENTAÇÃO VISITA AVOENGA ANTERIOR ? RESTRIÇÃO AO TEMPO DE CONVÍVIO DA GENITORA COM A MENOR ? CONFIGURAÇÃO ? COISA JULGADA FORMAL ? PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA ? ARTS. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 19 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL ? ALTERAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITA ? POSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO PERÍODO DE VISITA DOS AVÓS PATERNOS AO TEMPO DE CONVÍVIO ESTABELECIDO EM FAVOR DO GENITOR ? MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA ? RECURSO CONHECIDO ? PARCIAL PROVIMENTO.1. Embora sustente a apelante equívoco quanto a regulamentação de visita do paterno em relação a menor, sob o argumento de que não apresentou o referido pleito na inicial, posto que já havia sido concedido o referido direito ao mesmo em ação anterior, verifica-se que a visita concedida anteriormente o foi em favor dos avós paternos, o que não afasta o direito do genitor de visitar a filha, tê-la em sua companhia e fiscalizar os seus interesses, conforme estabelecido pelo § 5 do art. 1.583 do Código Civil.2. Configura o direito de visita relação de trato continuidade, nos termos do art. 505, I, do CPC, sujeita a constante modificação em razão dos fatos. Portanto, faz coisa julgada apenas formalmente, permitindo a sua alteração.3. O princípio da proteção integral à criança é alicerce no direito da Infância e Juventude. O art. 227 da Constituição Federal, o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1.589 do Código Civil, estabelecem a preservação dos laços familiares, entendendo que o seio familiar é o lugar mais seguro e acolhedor para a vivência do sentimento de amor, criação de vínculos, superação de obstáculos e troca de experiências.4. No caso dos autos, configurado o desequilibro na fixação das visitas à menor, em patente prejuízo ao convívio da mãe com o seu fruto, impõe-se a adequação da visita paterna, abarcando o direito de visita fixado em favor dos vós paternos, regulamentadas nos autos do processo nº 0017628-20.2014.8.14.0301, eis que estes integram o polo paterno da relação parental. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0024214-73.2014.8.14.0301.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém/PA
Apelante: A.D.F.D.A.C.
Advogado:OAB 14955 - VITOR ANTONIO OLIVEIRA BAIA (ADVOGADO)
Apelado: A.C.Q.
Advogada:OAB 19172 - ELIZANEIDE DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
INTERESSADO: A. S. C. Q.
Procurador(a) de Justiça: MARIA DA CONCEICAO DE MATTOS SOUSA
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - GUARDA UNITERAL À GENITORA - ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE VISITA PATERNA- NÃO CONFIGURAÇÃO - REGULAMENTAÇÃO VISITA AVOENGA ANTERIOR - RESTRIÇÃO AO TEMPO DE CONVÍVIO DA GENITORA COM A MENOR - CONFIGURAÇÃO - COISA JULGADA FORMAL - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - ARTS. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 19 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL - ALTERAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - POSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO PERÍODO DE VISITA DOS AVÓS PATERNOS AO TEMPO DE CONVÍVIO ESTABELECIDO EM FAVOR DO GENITOR - MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO - PARCIAL PROVIMENTO.
1.

Embora sustente a apelante equívoco quanto a regulamentação de visita do paterno em relação a menor, sob o argumento de que não apresentou o referido pleito na inicial, posto que já havia sido concedido o referido direito ao mesmo em ação anterior, verifica-se que a visita concedida anteriormente o foi em favor dos avós paternos, o que não afasta o direito do genitor de visitar a filha, tê-la em sua companhia e fiscalizar os seus interesses, conforme estabelecido pelo § 5 do art. 1.583 do Código Civil.
2.

Configura o direito de visita relação de trato continuidade, nos termos do art. 505, I, do CPC, sujeita a constante modificação em razão dos fatos. Portanto, faz coisa julgada apenas formalmente, permitindo a sua alteração.
3.

O princípio da proteção integral à criança é alicerce no direito da Infância e Juventude. O art. 227 da Constituição Federal, o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1.589 do Código Civil, estabelecem a preservação dos laços familiares, entendendo que o seio familiar é o lugar mais seguro e acolhedor para a vivência do sentimento de amor, criação de vínculos, superação de obstáculos e troca de experiências.
4.

No caso dos autos, configurado o desequilibro na fixação das visitas à menor, em patente prejuízo ao convívio da mãe com o seu fruto, impõe-se a adequação da visita paterna, abarcando o direito de visita fixado em favor dos vós paternos, regulamentadas nos autos do processo nº 0017628-20.2014.8.14.0301, eis que estes integram o polo paterno da relação parental.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

Julgamento realizado na
27ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do ano de 2020
, da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, no período de 14 à 21 de Setembro de 2020, presidido pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR
Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0024214-73.2014.814.0301 - autos físicos)
interposta por
A.D.F.D.A.C.
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém,
nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos com pedido liminar, movida em face de
A.C.Q. (autos de mesmo número) ,
que julgando procedente o pedido da autora,
concedeu a guarda unilateral da infante A.S.C.Q. à autora, determinou ao recorrido o pagamento de alimentos em favor da menor, e regulamentou o direito de visitas do paterno em relação à filha. - fls. 69/71v.

Em suas razões
(fls. 84/88),
esclarece que a sentença vergastada concedeu mais um direito de visita ao paterno, somado ao direito de visita já garantido ao agravado conjuntamente com os avós paternos da menor, nos autos do processo nº 0017628-20.2014.8.14.0301 (fls. 46), o que restringe o direito da apelante, que nunca terá a companhia da filha aos finais de semana, férias escolares e feriados, pois que esta estará em um com o pai, e no seguinte com os avós paternos.

Ressalta que o Juízo de piso era conhecedor dos termos do direito de visita regulamentado em favor dos avós paternos. Requer, ao final, a reforma parcial da decisão combatida, para que seja deferido o direito de visita ao agravado no mesmo período dos avós paternos.

Recebido o recurso em seu efeito devolutivo -
fl. 89.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, embora devidamente intimado o apelado -
fls. 89v.

Recebi a relatoria do feito por distribuição -
fls. 91.

Instado, o Ministério Público deste 2º grau, apresentou manifestação pelo provimento do recurso, a fim de que seja garantida a convivência da menor com a apelante, e considerados os termos da sentença proferida nos autos de regulamentação de visita dos avós paternos, o genitor/apelado tenha a companhia da menor nos finais de semana concedidos em favor dos avós paternos. Quanto as férias escolares, opinou que o paterno fique na companhia da criança nos primeiros 15 (quinze) dias em julho e no período inicial das férias de finais de anos, de maneira a coincidir com o período concedido anteriormente aos avós paternos -
fls. 95/98V.

É o relatório.

Feito incluído na pauta do Plenário Virtual.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Concedido à apelante os benefícios da gratuidade processual
- fl. 27.

Cumpre, inicialmente, delimitar os fatos processuais que se apresentam no caso sob análise.

Os avós paternos (O.P.Q e M.C.C.Q.) ingressaram em 10/06/2014, com ação de regulamentação de visita em desfavor da apelante (A.D.F.D.A.C.), distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém sob o nº 0017628-20.2014.8.14.0301, que culminou com a homologação do acordo realizado em audiência no dia 20/10/2014 - fls. 46.

Em 24/06/2014, a apelante propôs a ação originária (nº
0024214-73.2014.814.0301 ),
para regulamentação de guarda c/c alimentos em desfavor do genitor da menor, tendo sido concedida em 12/08/2014 pelo Juízo da 8ª Vara de Família da Capital, por meio de antecipação de tutela, a guarda unilateral à genitora, e determinado ao genitor o pagamento de alimentos provisórios alimentos (fl. 27). Em razão da conexão com a Ação de Oferecimento de Alimentos c/c pedido de regulamentação de visitas nº
0022919-98.2014.8.14.0301
, informada pela Magistrada da 1ª Vara de Família da Capital, (fl. 57), foram os autos originais remetidos à este Juízo, para apreciação em conjunto.

O presente recurso circunda apenas a parte da decisão que regulamenta o direito de visita à menor
A.S.C.Q.,
garantido ao apelado, que afirma a apelante, impede o seu convívio com sua filha, em razão de não ter sido considerado o direito de visita concedido ao genitor nos autos do processo nº 0017628-20.2014.8.14.0301.

Quanto a este primeiro argumento da apelante, vê-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o direito de visita objeto dos autos nº 0017628-20.2014.8.14.0301, foi concedido em benefício dos avós paternos da criança, que pleitearam o referido direito em seu próprio nome, com fulcro no Parágrafo Único do art. 1.589 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
Parágrafo único.
O direito de visita estende-se a qualquer dos avós,
a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.

Maria Berenice Dias observa que, apesar da lei ter assegurado o direito dos avós apenas em 2011, o direito à convivência familiar, previsto na
Constituição Federal
, já autorizaria a regulamentação de visitas com outros membros da família além dos genitores, ainda que sem previsão expressa em lei:
Quando a
Constituição
(
CF
227) e o
ECA
asseguram o direito à convivência familiar, não são estabelecidos limites. Como os vínculos parentais vão além, não se esgotando entre pais e filhos, o direito de convivência estende-se aos avós e a todos os demais parentes, inclusive aos colaterais, Além do direito de crianças e adolescentes desfrutarem da companhia de seus familiares, há também o direito dos avós de conviverem com seus netos. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013)

No entanto, é certo que essa alteração na lei veio com o objetivo de beneficiar as crianças e os adolescentes, sendo mais uma forma de garantir a manutenção dos laços afetivos com os demais familiares, mesmo com a separação ou o divórcio de seus pais. Todavia, inobstante tenha imensa relevância, o direito de visita dos avós em relação a seus netos, em nada tem a ver com o poder familiar (que é exclusivo dos pais), já que é um direito limitado apenas ao convívio, não podendo ser entendido ou até mesmo confundido com o direito de fiscalizar e de participar da criação das crianças, decorrente da autoridade parental, ou seja, exclusivo dos genitores.

Assim, as visitas dos avós, diferente das visitas dos pais, definidas em critérios distintos, são concedidas geralmente em períodos mais curtos, e em razão das características assinaladas, devem ser benéficas e não impostas de maneira a prejudicar os filhos/netos. Portanto, não há que se falar, no caso em discussão, de direito de visita anteriormente concedido ao apelado, visto que a ação nº 0017628-20.2014.8.14.0301 versava apenas quanto as visitas dos avós paternos.

Todavia, para a análise dos argumentos expostos no que concerne a restrição do convívio da materna com a infante, necessária a reprodução dos termos do direito de visita avoenga avençado entre as partes nos autos da ação nº
0017628-20.2014.8.14.0301(fl. 46), nos seguintes termos:

1-

nos finais de semanas alternados
, sendo que em um final de semana levarão a menor à sua residência localizada na ilha do Combú, permanecendo com a mesma das 08 horas do sábado até às 19 horas do domingo, e no outro com a visita à neta em Belém, que ficará com os avós durante o sábado (das 08 às 20h);

2-
nos 10 (dez) primeiros dias de férias escolares do mês de julho;

3-
nas férias de final de ano, (período de 29 de dezembro à 07 de janeiro)
;

4- no dia dos pais (das 10 às 21h).

5
-
no dia do aniversário da criança,
no horário das 14h às 18h.

De outro lado, a decisão ora combatida estabeleceu ao paterno, o direito de visita à infante, da seguinte forma (fls. 69/71v)

- QUANDO RESIDENTE O GENITOR NA CIDADE DE BELÉM:

1- nos finais de semana e feriados alternados
, das 10 horas do sábado às 21 horas do domingo, iniciando-se com a materna.

2- no

dia dos pais e dia do aniversário do mesmo
, no horário de 10:00 às 21:00 h;

3- na 2ª
(
segunda) quinzena dos meses de férias escolares

4- nas

festas de final de ano, de maneira alternada
, iniciando o genitor, no ano de 2016, com o réveillon;

5- na data de aniversário da criança, no horário de 10 às 20 horas;

6- nos dias de folga do paterno
, devendo este buscar a criança com pré-aviso de dia e hora e permanecer com a mesma no horário de 10 às 20 horas.

QUANDO O PATERNO ESTIVER EM TRÂNSITO EM BELÉM:

- mesmos períodos garantidos quando residir o genitor em Belém,
excetuando-se o direito de visita nas folgas do paterno.

QUANDO O PATERNO ESTIVER RESIDINDO EM MANAUS
, mediante pagamento das passagem do menor pelo agravado:
1-

Dia dos Pais e Aniversário do genitor;
2-

Férias Escolares - 2ª (segunda) quinzena;
3-

Festas de finais de ano alternadas, cabendo ao genitor, no Natal de 2016 a companhia da menor no Reveillon.

A questão trazida à este E. Tribunal deve ser elucidada através do princípio da proteção integral da criança, alicerçado no direito da Infância e Juventude, expresso no art. 227 da Constituição Federal, o qual entende ser o seio familiar integrado e saudável o lugar mais seguro e acolhedor para a vivência do sentimento de amor, criação de vínculos, superação de obstáculos e troca de experiências.

Dessa maneira, o estreitamento dos laços familiares, salutar para o desenvolvimento dos valores e afetos das crianças e adolescente, exige o compartilhamento dos momentos, felizes ou tristes com os seus familiares, cultivando os interesses em comum, valores, projetos de vida, amizade e emoções que nascem naturalmente do convívio entre as pessoas.

Assim é que o Código Civil resguarda expressamente o direito do filho de convívio com os pais separados, por meio do art. 1.632, dispondo:
Art. 1.
632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.

No resguardo do referido princípio é que os arts. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.589 do Código Civil, garantem à estes o direito de visita aos pais e também aos avós, que transcrevo:
Art. 19.

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
- grifamos.
Art. 1.589
. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
Parágrafo único
. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.¿

Cabe pontuar que o direito de visita é concedido pela legislação aos avós de maneira extensiva, e deve ser sopesado caso a caso, garantindo-o sempre que houver possíveis entraves a dificultar a convivência dos netos com seus avós, geralmente ocasionado por conflitos familiares.

Do contexto apresentado vê-se que a menor A.S.C.Q., nascida em 20/10/2008, conta atualmente com 11 (onze) anos, faixa etária em que o convívio familiar é imprescindível à formação do adulto que em breve surgirá.

A guarda da menor
A.S.C.Q.
foi concedida de maneira exclusiva à materna/apelante, a quem restou imposto o dever direto da assistência material, moral e educacional da criança ou adolescente. A sentença recorrida garantiu o direito de visita do paterno, porém, não ponderou a convivência dos avós paternos, anteriormente estabelecida na sentença proferida nos autos nº 0017628-20.2014.8.14.0301, o que afetou diretamente o direito da apelante de usufruir a companhia de sua filha nos momentos de lazer, datas comemorativas e férias, incorrendo em patente prejuízo ao direito da materna, e principalmente, da infante.

Imperiosa, portanto, a reforma da sentença vergastada, a fim de equilibrar a vivência da menor com os dois genitores, a fim de que a menor cresça, de maneira equânime, rodeada da família materna e paterna.

Nesse sentido, cito julgado do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA. RESTRIÇÃO OU SUPRESSÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO EXISTENTE ENTRE AVÓS E NETOS. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM OBSERVÂNCIA AO DEVER DE MÁXIMA PROTEÇÃO AO MENOR. ANIMOSIDADE ENTRE PAIS E AVÓS. IRRELEVÂNCIA. EXAME DE VIABILIDADE DO PEDIDO QUE SE SUBMETE EXCLUSIVAMENTE A EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO OU PREJUÍZO AO MENOR. NETO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUÍCO QUE NÃO RECOMENDA A EXPOSIÇÃO A AMBIENTES DESEQUILIBRADOS, CONTURBADOS OU POTENCIALMENTE TRAUMÁTICOS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1- Ação proposta em 28/11/2012. Recurso especial interposto em 23/03/2015 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se, ao fundamento de se proteger integralmente e atender ao melhor interesse do menor, o direito de visita que busca promover a convivência entre os avós e os netos pode ser restringido ou, até mesmo, inteiramente suprimido.
3- O direito à visitação avoenga, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência antes mesmo da entrada em vigor da Lei 12.398/2011, constitui-se em um direito que visa o fortalecimento e desenvolvimento da instituição familiar, admitindo restrições ou supressões, excepcionalmente, quando houver conflito a respeito de seu exercício, mediante a compatibilização de interesses que deverá ter como base e como ápice a proteção ao menor
. 4- As eventuais desavenças existentes entre os avós e os pais do menor não são suficientes, por si sós, para restringir ou suprimir o exercício do direito à visitação, devendo o exame acerca da viabilidade do pedido se limitar a existência de benefício ou de prejuízo ao próprio menor. 5- Na hipótese, tendo sido o menor diagnosticado com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo, devidamente demonstrado por estudos psicossociais que atestam as suas especialíssimas condições psíquicas e que recomenda a sua não exposição a ambientes desequilibrados, a situações conturbadas ou a experiências traumáticas, sob pena de regressão em seu tratamento psicológico, descabe ao Poder Judiciário, em atenção ao melhor interesse do menor, impor a observância da regra que permite a visitação. 6- Recurso especial conhecido e provido, ficando prejudicado o efeito suspensivo anteriormente deferido na MC 25315.
(STJ - REsp: 1573635 RJ 2015/0167201-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

Sobre a importância do direito a ser assegurado na presente demanda, a lição de Sílvio Neves Baptista:
O direito de visita - melhor seria direito à visita - consiste no direito de ser visitado, e não no direito de ir visitar o outro. A expressão 'direito de visita' deve ser interpretada como a faculdade que alguém tem de receber visita, quer de pais, quer de parentes e amigos.
Não é, pois, um direito do pai em relação ao filho, de acordo com o generalizado entendimento, mas um direito do filho em relação ao pai que não tem a guarda, ou em relação a toda e qualquer pessoa cuja conveniência lhe interessa.
(
BAPTISTA, Sílvio Neves. A família na travessia do milênio.
In
: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.).
Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família: família e cidadania. O novo CCB e a
vacatio legis
. Belo Horizonte: Del Rey / IBDFam, 2000, p. 294).
- grifamos.

Importante ressaltar que a readequação imposta no caso concreto, abarca inevitavelmente, além da sentença vergastada, proferida nos autos nº
0024214-73.2014.814.0301
,
o acordo homologado nos autos da ação de visita avoenga nº 0017628-20.2014.8.14.0301, que em razão de configurar relação de trato continuado, permite ser modificada, nos termos do art. 505, I, do CPC, se comprovada a alteração dos fatos, vez que não faz coisa material, apenas formal.

Nesse sentido, os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DE RECURSO E OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 505, I, DO CPC. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA. REGIME DE VISITAS. ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM MUDANÇA NO QUADRO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para devolver ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recaia sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2.
Tratando-se a regulamentação do regime de visitas de uma relação jurídica de trato continuado, haja vista dilatar-se por longo período temporal, havendo nova causa de pedir, ou seja, ante a clara modificação do estado de fato ou de direito, permite-se a modificação ou alteração do julgado preexistente, consoante disposto no artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
3. O direito de visitas visa garantir ao genitor que não tem a guarda da criança a oportunidade de com ela conviver e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar ao infante um desenvolvimento saudável. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJ-DF 07057848120198070000 - Segredo de Justiça 0705784-81.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicado no DJE : 30/07/2019) -
grifamos.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C OFERTA DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA PELA RÉ POR MODIFICAR TERMOS ACORDADOS ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. GENITOR QUE VOLTOU A RESIDIR NO BRASIL. MUDANÇA DA FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITAS QUE SE FAZ NECESSÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DA FILHA MENOR (12 ANOS). ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO PATAMAR FIXADO DIANTE DE SUA RENDA ATUAL. NECESSIDADES DA MENOR QUE DEVEM SER SUPORTADAS POR AMBOS OS GENITORES. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO I - Não se verifica nulidade na sentença vergastada por ter estabelecido a visitação do genitor à filha de forma diversa da acordada provisioriamente pelas partes em audiência, porquanto, mesmo que a transação tivesse sido homologada, é cediço que o direito de visitas pode ser revisto a qualquer momento, uma vez tratar-se de coisa julgada formal. II - A fixação dos alimentos implica em observância do critério previsto no artigo 1.694 do Código Civil, que determina a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama a verba alimentar e as possibilidades de quem os supre. Os alimentos podem, a qualquer tempo, ser revisados, desde que fique devidamente comprovada mudança no patrimônio do alimentante ou, então, alteração nas necessidades do alimentando, ou, ainda, no curso da própria demanda principal ou acessória, dependendo das provas que forem produzidas e da imprescindível simetria a ser observada no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. II - Na situação vertente, sopesadas as necessidades da alimentanda (12 anos) e as possibilidades do alimentante, que trabalha como designer gráfico e presta serviços a uma empresa sediada na Suíça, e, considerando-se ainda que a responsabilidade pela manutenção e assistência da prole é dever de ambos os pais, a quantia estabelecida em sentença mostra-se excessiva frente a situação financeira atual do genitor, motivo pelo qual se reduz a pensão alimentícia fixada. II - O genitor que não detém a guarda do filho menor tem assegurado, salvo em situações excepcionais, o direito de desfrutar da companhia do infante em período adequado ao caso concreto, de modo a reforçar o vínculo familiar, o afeto recíproco e a educação da prole. Encontros dessa natureza são chancelados por nobres escopos e precisam atingir seus fins em benefício da cabal formação da criança.
Dessa forma, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de privar o genitor de tal direito, e, levando-se em conta a alteração de sua residência para o Brasil, na mesma cidade em que mora a filha, mister se faz alterar o direito de visitas estabelecido na decisão impugnada
. (TJ-SC - AC: 00655946320118240023 Capital 0065594-63.2011.8.24.0023, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2018, Quarta Câmara de Direito Civil) -
grifamos.
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITORA. SUGESTÃO TÉCNICA. REGULAMENTAÇÃO RESTRITIVA. GENITOR. INCAPACIDADE DE CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ESTREITAMENTO DE LAÇOS AFETIVOS. FOMENTO. NECESSIDADE. INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. 1
. A COLISÃO ESTABELECIDA ENTRE OS DIREITOS E INTERESSES RESGUARDADOS AOS PAIS E OS CONFERIDOS AOS FILHOS É RESOLVIDA MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA, RESULTANDO NA PREVALÊNCIA DO DIREITO QUE ASSISTE À CRIANÇA DE TER SUA INTEGRIDADE FÍSICA E HIGIDEZ PSICOLÓGICA PRESERVADAS, GARANTINDO-LHE O BEM ESTAR E A POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM AS FAMÍLIAS MATERNAS E PATERNAS
. 2. AVIADA AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PELA MÃE SOB O PRISMA DE QUE O GENITOR NÃO POSSUI CAPACIDADE DE EXERCER SEU DIREITO DE VISITAS E VEM ENGENDRANDO DIFICULDADES DESTINADAS A OBSTAR O ESTREITAMENTO DA CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO, A RESOLUÇÃO DA LIDE DEVE PAUTAR-SE NAS PROVAS CARREADAS, NOTADAMENTE
NO PARECER TÉCNICO ELABORADO, PRIVILEGIANDO O INTERESSE DO MENOR E CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DA PRESENÇA DOS PAIS PARA A FORMAÇÃO DOS FILHOS E DA OBRIGAÇÃO E DIREITO NATURAIS RESGUARDADOS AOS GENITORES DE TÊ-LOS CONSIGO, QUE, EM CONTRAPOSIÇÃO, ENCERRAM O DIREITO DE OS FILHOS ESTAR SOB A POSSE E GUARDA DOS PAIS
. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. MAIORIA.(TJ-DF - APC: 20110110494033 DF 0014689-94.2011.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 26/06/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2013 . Pág.: 62)
- grifamos.

Sob essa ótica é que deve ser redimensionada a visita concedida na sentença guerreada, tornando-se imprescindível a sua adequação, além das visitas avoengas paternas à menor, anteriormente estabelecidas nos autos nº 017628-20.2014.8.14.0301, (fl. 46), considerando que se trata da mesma estirpe, tudo no intuito de assegurar o melhor interesse da criança, e sobretudo, de não acarretar prejuízo ao seu direito à convivência com a materna.

Destaca-se que não há registrado, seja nos autos do processo nº 0017628-20.2014.8.14.0301 ou nos de origem, qualquer conflito no relacionamento entre o apelado (genitor) e seus genitores (avós paternos da criança),
pelo que entendo que o tempo de visitação dos avós paternos deve estar inseridos ao tempo de convívio da menor com o seu genitor
.

Acerca da matéria :
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR NÃO-GUARDIÃO. VISITA À AVÓ PATERNA. INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAI E FILHO I
. O Direito de visita do genitor não guardião ao filho menor é essencial e tem a finalidade de evitar a ruptura dos laços de afetividade existentes no seio familiar e garantir à criança seu pleno desenvolvimento físico e psíquico. II. O mesmo deve ser aplicado ao direito de visitação dos avós, tendo em vista o laço terno e amistoso que se forma entre entes tão próximos
. IV. É inerente ao poder familiar, que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia, nos termos do art. 1.634, II, do CC/02, ainda que essa companhia tenha que ser regulada pelo direito de visitas explicitado no art. 1.589 do CC/02 V- O direito de visitas deve permanecer e ser regulado de forma a atender o interesse do menor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02842487120188090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 22/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2019)
- grifamos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. INTERLOCUTÓRIA. PERNOITE E VIAGEM AO MUNICÍPIO DO GENITOR AUTORIZADAS. FINS DE SEMANA ALTERNADOS. RECURSO DA GENITORA. LIMITAÇÃO DOS PERÍODOS DE VISITA A TURNOS DIÁRIOS, SOB A SUPERVISÃO DA MÃE. DESACOLHIMENTO.
CONVIVÊNCIA COM O PAI
NECESSÁRIA AO RESGUARDO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 227 DA CRFB. MENOR AINDA EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ALEITAMENTO SUBSTITUÍVEL POR DISTINTOS MEIOS DE ALIMENTAÇÃO. CRIANÇA EM IDADE APTA À INTRODUÇÃO DE COMIDA SÓLIDA. DIREITO À VISITAÇÃO. GARANTIA ESTENDIDA TAMBÉM AOS AVÓS. ART. 1.589, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESTRIÇÃO PRETENDIDA QUE IMPEDIRIA O CONVÍVIO DA CRIANÇA COM SEUS PROGENITORES PATERNOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SC - AI: 40202236720178240000 Lages 4020223-67.2017.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 28/08/2018, Quinta Câmara de Direito Civil) - grifamos.

Nesse sentido, em razão dos motivos acima expostos,
a visitação dos avós paternos e do apelado/genitor à menor deve ser realizada de maneira que os primeiros partilhem do seu direito de visita dentro do tempo de convívio assegurado ao paterno, nos seguintes períodos:

1. QUANDO RESIDENTE O GENITOR NA CIDADE DE BELÉM,

1.1.
Finais de semana alternados
, das 10 horas do sábado às 21 horas do domingo;

1.2
.
Feriados alternados,
das 10 às 21horas;

1.3
. Dia dos Pais, Aniversário do genitor e dos avós paternos
, das 10 às 21horas.

1.4
.
Férias Escolares ( julho e final de ano)
: uma quinzena de cada mês de férias escolares, iniciando com a primeira quinzena no presente ano, e alternando-a nos anos seguintes.

1.5
.
Festas de final de ano (NATAL E ANO NOVO):
datas alternadas, ficando o paterno/avós paternos com o direito de estar na companhia da menor, no presente ano (2020), na festa de Reveillon. Deve(m) o(s) genitor/avós paternos, buscar a criança às 10 horas do dia 24/12 ou 31/12 e entregá-la à genitora da mesma no dia seguinte (25/12 ou 01/01), até às 21 horas.

1.6
.
Aniversário da Criança: no horário de 10 às 18 horas.

1.7.
Dia de Folga do Pai
-
no período das 10 às 20 horas.
2. QUANDO EM TRÂNSITO O GENITOR NA CIDADE DE BELÉM:

Em todos os períodos acima citados, exceto o previsto no ítem 1.7 (dia de folga do genitor).
3. QUANDO RESIDENTE O GENITOR EM MANAUS:

3.1.
Dia dos Pais e aniversário do genitor
, cabendo ao genitor os custos da passagem aérea da menor;

3.2
Férias Escolares do mês de Julho e final de ano
- na quinzena que couber ao lado paterno, os avós paternos ficarão com a menor nos primeiros 05 (cinco) dias, e nos 10 (dez) dias restantes com o pai.

3.3.
Festas de final de ano
- os avós paternos ficarão na companhia da infante
no período de 29/12 à 07/01 do ano seguinte, período que alcança ainda o aniversários dos mesmos.

Ante o exposto,
CONHEÇO, E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, alterando o a regulamentação de visitas do genitor/apelado, em adequação ao direito de visita já regulamentado aos avós paternos, para fixá-lo conforme o lançado acima.

É como voto.

Belém - PA, 25 de setembro de 2020.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador-Relator